Tribunal: TJMT
Processo: 1005457-76.2020.8.11.0013
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005457-76.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Estupro]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LIDINEI CARVALHO DOS SANTOS (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MIRIAM FERREIRA MACEDO NASCIMENTO - CPF: 432.661.261-49 (VÍTIMA), AMARILDO SANTANA LAGO - CPF: 441.727.531-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCILENE FERREIRA BARROS COSTA - CPF: 771.705.041-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO LUIZ NASCIMENTO - CPF: 005.017.341-39 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA FERNANDES MOREIRA LAGO - CPF: 042.476.896-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1005457-76.2020.8.11.0013

APELANTE: LIDINEI CARVALHO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

PENAL E PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – HOMÍCIDIO QUALIFICADO E ESTUPRO – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 121, §2º, INCISOS I, III, IV E VI (COM A CAUSA DE AUMENTO DO §7º, INCISO II, MAIOR DE 60 ANOS) E

ART. 213,
CAPUT
, C/C ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “H”, NOS TERMOS DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – DOSIMETRIA – DELITO DE ESTUPRO – PREPONDERÂNCIA DAS ATENUANTES SUBJETIVAS SOBRE AS AGRAVANTES OBJETIVAS – DELITO DE HOMICÍDIO –
FRAÇÃO DE AUMENTO PELA MAJORANTE DO § 7º, INC. II (MAIOR DE 60 ANOS) – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA –
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL,
COM ALTERAÇÃO DA PENA DE OFÍCIO.

As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo nos autos duas versões, e escolhida uma delas pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri

No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve-se aproximar do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as
que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência
. No caso existe uma atenuante preponderante, a da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP), de caráter subjetivo, e uma agravante não prevalente prevista no
art. 61, II, alínea “
h
” do Código Penal (vítima maior de 60 anos).
Portanto, mostra-se proporcional, nesses casos, o patamar ideal de 1/12 (um doze avos) para valoração da atenuante ou agravante preponderante.

Redução, de ofício, da fração de aumento pela majorante do § 7º, inc. II (maior de 60 anos), face à ausência de motivação concreta para o aumento em fração maior que o mínimo legal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1005457-76.2020.8.11.0013

APELANTE: LIDINEI CARVALHO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda que, atendendo a soberana votação do Júri Popular, condenou Lidinei Carvalho dos Santos a 33 (trinta e três) anos de reclusão, como incurso

nas sanções do art. 121, §2º, incisos I, III, IV e VI (com a causa de aumento do §7º, inciso II, maior de 60 anos) e a 8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão, pela prática do delito do

art. 213,
caput
, c/c art. 61, inciso II, alínea “h”, nos termos do art. 69, todos do Código Penal. Somadas as penas totalizou 41 (quarenta e um) anos e 3 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, ID. 181118810 a defesa alegou que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos
,
porque

“em realidade, a morte ocorreu em decorrência do crime sexual, de modo que a capitulação correta da imputação seria a de estupro com resultado morte, tal como previsto no art. 213, §2, do Código Penal”
(
sic
), ressaltando que “
o próprio laudo resultante do exame de corpo de delito destaca que a ausência de lesões ‘de defesa’ sugerem que a vítima já estava morta ou, no mínimo inconsciente, durante o ato sexual.”
(
sic
)
Ao final, requereu a anulação do julgamento do Tribunal do Júri ou, subsidiariamente
a revisão na dosimetria da pena do delito de estupro, em relação a segunda fase, ao argumento de que no concurso de atenuantes preponderantes e agravantes não preponderantes, deve-se a atenuante preponderar sobre a agravante simples, promovendo-se a diminuição da pena em patamar inferior a 1/6.

Em contrarrazões, o membro do Ministério Público pugnou pelo parcial provimento da apelação, ID. 181118815, para que a atenuante da confissão espontânea prepondere sob a agravante simples, observada a Súmula 231 do STJ.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento ao recurso, ID. 187853167,
“para redimensionar a pena intermediária em relação ao crime de estupro, visto que a atenuante da confissão espontânea deve preponderar sobre a agravante simples prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal.”
(
sic
)

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1005457-76.2020.8.11.0013

APELANTE: LIDINEI CARVALHO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa insurge-se contra a decisão do Egrégio Tribunal do Júri, sob a alegação de contrariedade à prova dos autos ao refutar a tese de desclassificação para o crime de estupro com resultado morte, tal como previsto no art. 213, §2, do Código Penal.

Não obstante, examinando os autos, evidencia-se que a solução adotada pelos jurados não contrariou o conjunto probatório.

Destaca-se que o Conselho de Sentença reconheceu a autoria e a materialidade do delito do homicídio perpetrado por

Lidinei Carvalho dos Santos

em desfavor da vítima Miriam Ferreira Macedo Nascimento, rejeitou as teses desclassificatória e absolutória, bem como a causa de diminuição de pena da semi-imputabilidade e reconheceu que o acusado cometeu o crime por motivo torpe, com o emprego de asfixia, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, e em razão da condição do sexo feminino, e acolheu a causa de aumento de pena prevista no inciso II do § 7º, do artigo 121. Reconheceu, também, a materialidade e autoria do delito de estupro, rejeitou a tese absolutória e a causa de diminuição de pena semi-imputabilidade.

A denúncia narrou o que se segue:

“1 DOS FATOS DELITIVOS

1.1

Do crime de Estupro

Consta dos inclusos autos d o Inquérito Policial que, em 28 de novembro de 2020, por volta de 18h00min, em residência particular situada na Rua Javan Júnior, n. 263, Bairro São Cristóvão, no município de Pontes e Lacerda-MT, Lidinei Carvalho Dos Santos, com consciência e vontade, constrangeu a vítima Miriam Ferreira Macedo Nascimento, mulher idosa de 65 anos de idade, mediante violência e grave ameaça, a ter com ele conjunção carnal e ato libidinoso.

1.2
Do crime de Homicídio Qualificado

Consta dos inclusos autos do Inquérito Policial que, em 28 de novembro de 2020, por volta de 18h00min, em residência particular situada na Rua Javan Júnior, n. 263, Bairro São Cristóvão, no município de Pontes e Lacerda-MT, Lidinei Carvalho Dos Santos , com consciência e vontade, com intenção homicida, por motivo torpe, mediante asfixia e por recurso que dificultou a defesa da vítima, motivado por razões da condição de sexo feminino , matou Miriam Ferreira Macedo Nascimento, idosa de 65 anos de idade.

2
DO HISTÓRICO DOS FATOS

Constata-se do inquérito policial que a vítima Miriam Ferreira Macedo Nascimento e seu esposo Francisco Luiz Nascimento, ambos idosos, encontravam-se na residência do casal quando o denunciado Lidinei Carvalho Dos Santos adentrou ao imóvel.

Ressai dos autos que o denunciado Lidinei permaneceu na residência por mais de 2 (duas) horas, conforme captado por câmeras de segurança.

Nesse ínterim, infere-se que Lidinei constrangeu Miriam, mulher idosa, 65 anos de idade, empregando violência e grave ameaça, a praticar atos libidinosos e conjunção carnal, produzindo nela as lesões descritas no Laudo Pericial nº 410.1.01.2020.026437-01.

Após reduzir qualquer possibilidade de defesa da vítima, que se encontrava debilitada pela prática da violência sexual, o denunciado Lidinei, ainda no contexto do parágrafo anterior (estupro), menosprezando a condição de mulher e aproveitando-se de sua vulnerabilidade, ceifou a vida de Miriam, idosa de 65 anos de idade, matando-a por meio de asfixia, conforme Laudo Pericial nº 410.1.01.2020.026437-01.

Infere-se que o crime foi praticado por motivo torpe, uma vez que o denunciado matou a vítima, após estuprá-la, no intuito exclusivo de deleitar-se com seu sofrimento, demonstrando personalidade vil e voltada ao crime.

Durante a investigação policial, Francisco Luiz Nascimento, esposo da vítima e que estava na residência no momento dos crimes, reconheceu o denunciado Lidinei Carvalho Dos Santos, como registrado em Termo de Reconhecimento fotográfico de pessoa (p. 14/15-IP).”
(
sic
, ID. 115012464)

O apelante Lidinei Carvalho dos Santos respondeu à autoridade policial:

“(...) que estava bebendo e que foi atrás de uma droga, QUE perguntado se foi a casa da senhora, respondeu que foi até ao local e que pediu para beber água e que logo em seguida foi embora; (...) que após beber água o mesmo foi embora para sua casa, e que não se lembra de ter feito o ato (...) QUE perguntado se foi o interrogando que matou a senhora MIRIAM, respondeu que não se recorda, e que acredita que não tem capacidade de cometer tal ato; QUE perguntado se estuprou a senhora Miriam, respondeu que não.”
(
sic,
p. 22-23 do ID. 115012456)

Em juízo, o apelante Lidinei Carvalho dos Santos continuou negando a prática dos delitos, afirmou não se lembrar do ocorrido por estar sob o efeito de álcool e entorpecentes. Negou, ainda, que tivesse pedido água para vítima na data dos fatos e/ou que já a tivesse visto antes.

Francisco Luiz Nascimento, esposo da vítima, testemunha ocular dos fatos, narrou:

“Que o suspeito chegou ao local por volta das 19h, e logo adentrou o quintal pelo portão pequeno. No momento, estava sentado em um banco, tendo o investigado passado por ele sem falar nada, entrado na casa e sentado na cama onde a vítima estava deitada. Narrou ter se levantado e tentado ir para outro quarto, contudo, como estava muito debilitado em razão de sua condição de saúde, foi segurando pelas paredes até chegar numa cama em outro cômodo da casa. Afirmou que o suspeito tem uma tatuagem no braço que vai até a barriga, que o viu sem camisa. A vítima estava em uma cama de solteiro, próxima à cama de casal. Minutos antes a vítima havia dito que se deitaria um pouco na cama de solteiro, para ‘se esticar um pouco’, logo após, o suspeito chegou ao local. Narra ter visto o investigado em cima da vítima na cama. Declarou não ter ouvido a vítima pedir socorro ou ajuda. Não sabe precisar o período de tempo que o suspeito ficou no local, não tendo visto quando foi embora. Veio a saber do falecimento da vítima no hospital, vez que, quando socorrido pelos Bombeiros, o depoente estava passando muito mal, e por isso foi encaminhado para atendimento médico. Contou que em dado momento chamou a vítima pedindo ajuda para ir ao banheiro, vez que não estava conseguindo ficar em pé, porém, sem resposta. Afirmou que no momento em que viu o suspeito deitado em cima da vítima, ele estava apenas de jaqueta, não tendo notado se usava calça jeans ou short. Narrou que em Delegacia de Polícia lhe mostraram uma fotografia do acusado, por meio da qual o reconheceu como sendo a pessoa que viu em sua casa.”
(depoimento transcrito na sentença)

Em Plenário, Francisco Luiz Nascimento Vale disse que estava presente na residência no momento do crime e afirmou que o apelante adentrou à residência sem permissão e logo, se deitou em cima da vítima, momento em que tentou se levantar para defendê-la mas que em razão do seu estado de saúde não conseguiu.

Jucilene Ferreira Barros Costa, filha da vítima, alegou, em juízo:

“Não estava conseguindo entrar em contato com sua mãe por telefone. Pediu então para que a vizinha Adriana fosse até ao local verificar se havia ocorrido algo, momento em que foi informada do falecimento de sua mãe. Após, deslocou-se até esta cidade de Pontes e Lacerda/MT, sendo que somente tomou conhecimento do que de fato havia ocorrido, quando chegou nesta comarca.”
(depoimento transcrito na sentença)

Amarildo Santa Lago, vizinho da vítima, disse que foi até a residência da vítima, a pedido de sua esposa, para ver se tinha acontecido algo, e a encontrou sem vida, quando, então, acionou o corpo de bombeiros.

A testemunha Adriana Fernandes Moreira Lago, casada com Amarildo, afirmou em juízo:

“Jucilene Ferreira Barros Costa, filha da vítima, entrou em contato por telefone pedindo que fosse até a residência de sua mãe para conferir se estava bem. Afirma que chegou ao local, mas por não ser atendida após chamar pelos moradores, pediu ajuda a seu marido, que adentou o imóvel e avistou a vítima morta. Narrou que somente após desconfiaram que não havia sido uma morte natural, vez que a casa da vítima estava bagunçada e não era de seu feitio deixá-la assim.”
(depoimento transcrito na sentença)

Bruna Caroline Fernandes de Laet, delegada da Polícia Civil responsável pelas investigações, sob o crivo do contraditório, declarou:

“No dia 28 de novembro de 2020, a senhora Miriam foi vítima dos crimes de estupro e homicídio. Afirmou que o fato só chegou ao conhecimento da polícia no dia seguinte, no domingo, porque no momento em que ocorreu estava na casa também o esposo da vítima, o qual, por problemas de saúde, não conseguiu pedir socorro ou entrar em contato com algum vizinho. No domingo, a filha da vítima tentou por diversas vezes entrar em contato com a mãe por telefone, mas não conseguiu. Por volta do meio dia do domingo, essa filha entrou em contato com uma vizinha e pediu a esta que verificasse se estava tudo bem na casa de sua mãe, vez que não atendia ao telefone. A vizinha foi até a residência, observou que o portão estava aberto, chamou, mas ninguém atendeu. Ela então chamou seu esposo, e o esposo adentrou a residência e encontrou a vítima Miriam já em óbito, momento em que a polícia foi acionada (polícia militar e polícia civil). O esposo da vítima foi encaminhado para o hospital, porque, além da doença a que já estava acometido, ainda estava em estado de choque. No final da tarde do domingo mesmo, a enteada do seu Francisco, no caso a filha da vítima, perguntou sobre os fatos e ele conseguiu, mesmo com dificuldade, relatar o que viu, inclusive as características do suspeito, que descreveu como sendo um homem forte, gordo, alto, com tatuagens principalmente no braço. Declarou ainda ter sido possível a identificação do suspeito por meio das filmagens de uma residência vizinha, donde observaram as características e trejeitos do suspeito, que coincidiram com as informadas pela testemunha Francisco. Afirmou ter solicitado ajuda ao sistema penitenciário, que os auxiliou a identificar o réu Lidinei Carvalho como sendo o autor do crime. As filmagens também foram relevantes porque demonstraram que, no período de meio dia até o dia seguinte, nenhuma outra pessoa adentrou a residência da vítima. Foi constatado pelo perito médico legista, que o horário de morte da vítima coincide com aquele em que o suspeito esteve no local. Disse ter a testemunha Francisco reconhecido Lidinei, sempre destacando a tatuagem no braço do suspeito. Em Delegacia, o suspeito confirmou que esteve na casa da vítima no dia dos fatos, mas negou que tivesse cometido o crime. Segundo ele, foi à residência da vítima apenas beber água. Bebeu água e saiu. Mas essa versão do suspeito não condiz com as filmagens, porque, segundo as filmagens, ele permaneceu na residência por cerca de duas horas e quarenta minutos. A vítima estava sem calcinha e tinha vestígios de secreções na cama, no próprio corpo da vítima e também na calcinha, que aparentavam ser sangue. O laudo do médico legista confirmou que Miriam foi vítima de violência sexual, tendo sido morta por asfixia. Identificaram-se vestígios de sêmen na calcinha e em uma cueca encontrada na residência. Pelo o que extraiu do laudo do médico legista, a vítima foi violentada sexualmente e somente após foi morta pelo suspeito. Declarou que descartaram a hipótese de a vítima já estar morta quando da ocorrência do ato sexual, pois é incompatível com as lesões apresentadas pela vítima no exame de necropsia. Narrou que não foi apurado se a asfixia da vítima se deu durante a prática do ato sexual, mas que pelas investigações, a morte ocorreu após tal prática.”
(depoimento transcrito na sentença)

O relatório policial, no ID. 115012460, informou que, pelas filmagens do sistema de monitoramento da vizinhança, às 16h59min20seg, o recorrente adentrou a casa da vítima e foi embora apenas às 19h40min06seg. Portanto, permaneceu no local do crime por 02h42min.

O Laudo de Necropsia, no ID. 115012459, concluiu:

“Diante dos achados da necrópsia a morte de MIRIAM FERREIRA MACEDO NASCIMENTO, deu-se em decorrência de ASFIXIA por esganadura.

Lesões no canal vaginal reúnem elementos de que foram provocados por um instrumento contundente ainda não definido. Aguardar laudos do laboratório forense para conclusão, mas pode-se afirmar que houve violência de natureza sexual (conjunção carnal ou ato libidinoso).”
(
sic
)

O Laudo Pericial de Crime contra a Vida, ID. 115012488, descreveu a residência, os vestígios encontrados, a localização do cadáver da vítima, as lesões e sinais apresentados, com fotografias anexas, tecendo as seguintes considerações:

“11.2. Considerações gerais

Considerando as informações contidas no B.O. e no Ofício mencionados;

Considerando a localização e a posição em que o cadáver fora encontrado;

Considerando as lesões e os sinais apresentados no corpo do cadáver;

Considerando que no local e nas suas imediações não foram observados outros vestígios, além dos descritos no presente laudo pericial, que tivessem participação com o evento;

A descrição do local, suas condições e as considerações técnico-periciais encontram-se discutidas em itens próprios deste laudo.

A análise dos vestígios relatados e relacionados às lesões que atingira o cadáver, permitem os peritos oficiais criminais inferirem e estabelecerem que, a vítima veio a óbito em decorrência da asfixia causada por sua esganadura e, inconsciente ou já após o óbito, foi violentada sexualmente (conjunção carnal ou ato libidinoso) pelo agressor, considerando as condições encontradas no local.

11.3. Dinâmica parcial

O estudo do local periciado permite inferir e reconstituir a seguinte dinâmica parcial:

O agressor chega de forma passiva pela região anterior do imóvel, abre o portão social que se encontrava destrancado e adentra ao interior do lote. No interior do lote, dirige até a varanda e entra pela porta da sala, obtendo acesso ao interior da residência. Ali o agressor encontra a vítima e realiza todos os seus intentos, causando as lesões e sinais em seu corpo, conforme descrito no presente laudo pericial. No local, consome drogas de abuso (maconha e pasta base de cocaína), evadindo na sequência pelo mesmo local em que entrou, tomando rumo desconhecido. Não se descarta a possibilidade de que tenha subtraído objetos no interior do imóvel.”
(
sic, p. 55
)

Esse é o conjunto probatório dos autos, a partir do qual deve ser examinada a adequação da decisão dos jurados, formado por duas versões divergentes: uma da defesa, alegando crime de estupro com resultado, e a outra da acusação afirmando que o apelante cometeu o delito de estuprou e de homicídio, por motivo torpe, com o emprego de asfixia, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Nesse contexto, os Jurados, ao apreciarem os elementos probantes, firmaram seu convencimento e optaram por uma das versões existentes, motivo pelo qual sua decisão não pode ser considerada como manifestamente contrária à prova dos autos.

Cumpre salientar que se consideram as decisões do Conselho de Sentença manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. A expressão
manifestamente
impõe, justamente em razão da soberania dos veredictos do Conselho de sentença, uma interpretação restritiva do que venha a ser uma
decisão contrária à prova dos autos
.

Apenas quando a decisão do júri não encontrar amparo em nenhuma corrente probatória será ela
manifestamente
contrária à prova dos autos. Havendo nos autos duas versões, e escolhida uma delas pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.

A propósito, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não cabe anulação do julgamento quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova.

Ilustrativamente:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE MAIS DE UMA VERSÃO. INSUFICIÊNCIA. NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. A submissão dos acusados a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, diante de uma primeira decisão alegadamente contrária à prova dos autos de modo manifesto, embora não ofenda a soberania dos vereditos, não se contenta com uma simples valoração subjetiva de elementos de fato que façam prevalecer uma versão sobre a outra, exigindo que não haja nenhum elemento probatório mínimo no mesmo sentido da decisão que se pretende anular.

2. Agravo regimental não provido.”
(AgInt no AREsp 413.681/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. INIMPUTABILIDADE. MATÉRIA CONTROVERTIDA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO ABSOLUTÓRIO DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO. NÃO VINCULAÇÃO DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A absolvição sumária, inclusive a de natureza imprópria, é admissível unicamente quando houver prova contundente, cabal, ampla e plena da ocorrência das hipóteses elencadas no art. 415 do CPP.

2. O posicionamento do órgão acusatório nas alegações finais não vincula a decisão proferida na fase de judicium accusationis do Tribunal do Júri, ainda que o Ministério Público estadual haja formulado pedido de absolvição do réu.

3. Na espécie, as instâncias de origem assentaram que o conjunto probatório não demonstra, de forma inequívoca, a inimputabilidade do paciente. A despeito de haver laudo psiquiátrico que ateste ser o réu portador de esquizofrenia, há outras provas que demonstram que a doença não afetava a capacidade do agente de se autodeterminar. Por haver duas versões distintas e plausíveis, é acertado o decisum que deixa ao Conselho de Sentença a tarefa de dirimir a controvérsia, em atenção à sua competência constitucionalmente conferida.

4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC 640.863/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 22/03/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 121, § 2º, III, DO CP. VÍCIO NA QUESITAÇÃO. NÃO ALEGAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. ANÁLISE DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. AFERIÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CULPA CONSCIENTE OU DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM. ALEGADO BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 211/STJ E 282/STF. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

[...]

5. A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados.

[...]

7. Agravo regimental improvido".
(AgRg no REsp 1885871/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021)

Ao Tribunal de Justiça é vedado cassar a decisão do Júri sob o fundamento de ser contrária à prova dos autos quando houver duas versões diferentes sobre o fato ou autoria, ou seja, a opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

Destarte, mantenho a decisão proferida pelo Tribunal do Júri que condenou Lidinei Carvalho dos Santos nas sanções do art. 121, §2º, incisos I, III, IV e VI (com a causa de aumento do §7º, inciso II, maior de 60 anos) e art. 213,
caput
, c/c art. 61, inciso II, alínea “h”, nos termos do art. 69, todos do Código Penal.

Por derradeiro, analisa-se o pleito alternativo de revisão na 2ª fase da dosimetria da pena para o delito de estupro, para que a atenuante da confissão espontânea prepondere sobre a agravante simples prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal.

Com efeito, a pena-base para o delito de estupro foi estabelecida em 8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão, com a devida fundamentação. Confira-se:

“A
culpabilidade
é acentuada e reprovável, diante do cometimento do delito com a presença do seu marido, que inclusive

foi acometido de AVC e câncer, não conseguindo socorrer a vítima. O réu possui
antecedentes criminais

(autos de nº 4348-30.2009.811.0013), passíveis de valoração
negativa
. A
personalidade
do acusado não a como se aferir, portanto deixo de analisá-la. Mostra-se inadequada a
conduta socia
l do acusado, porquanto possui execução penal em aberto, nos autos de nº 0023158-47.2013.8.11.0002, merecendo valoração negativa
[2]
. Os
motivos
em que pese abjetos, são os naturais do delito. As
circunstâncias e consequências
são as ordinárias do crime em espécie. Não há sequer razão para o
comportamento da vítima
ser considerado.

Por estas razões, ante a incidência de 3 circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade, antecedentes e conduta social), aumento a pena base, fixando-a em
8
(oito) anos e 03 (três) meses de reclusão
.”
(
sic
)

Na 2ª fase
,
a agravante do art. 61, II, alínea “
h
” do Código Penal (vítima maior de 60 anos) e a atenuante do art. 65, III, alínea “
d”,
do Código Penal (confissão espontânea) foram compensadas, ficando a pena provisória estabelecida em 8 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Todavia, assiste razão à defesa, porquanto de acordo com o art. 67 do Código Penal, no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve-se aproximar do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. No caso existe uma atenuante preponderante, a da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP), de caráter subjetivo, e uma agravante não prevalente prevista no art. 61, II, alínea “
h
” do Código Penal (vítima maior de 60 anos).

Portanto, mostra-se proporcional, nesses casos, o patamar ideal de 1/12 (um doze avos) para valoração da atenuante ou agravante preponderante, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme se vê dos seguintes precedentes:

“HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR CONSEQUÊNCIAS DO DELITOS. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO INERENTES AO TIPO. ELEMENTOS ACIDENTAIS DEVIDAMENTE DECLINADOS, A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DE APENAMENTO MAIS GRAVOSO. AUMENTO EM RAZÃO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) ACIMA DA PENA MÍNIMA QUANTO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. RAZOABILIDADE. MAIOR DESVALOR DA CONDUTA DEMONSTRADO PELA CONJUNTURA DECLINADA. SEGUNDA ETAPA DO CÁLCULO DA PENA. PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA SOBRE A AGRAVANTE DA SENILIDADE. REDUÇÃO DE 1/12 (UM DOZE AVOS). MENORIDADE RELATIVA: REDUÇÃO EM 1/6 (UM SEXTO), POR NÃO SE TRATAR DE CONCURSO ENTRE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA: CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INCIDÊNCIA CUMULATIVA DAS DUAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NA PARTE ESPECIAL DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE, DESDE QUE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA, NO CASO, DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PENA REDIMENSIONADA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA.

(...)

5. Na espécie, reconheceu-se na origem o concurso entre a circunstância atenuante da confissão espontânea (de natureza subjetiva, relacionada à personalidade do agente) e a circunstância agravante referida no art. 61, inciso II, alínea h, do referido diploma - adstrita à hipótese em que cometido o crime contra idoso, maior de 60 (sessenta) anos, criança, enfermo ou mulher grávida (portanto, referente apenas à Vítima). Assim, a primeira deve preponderar sobre a segunda, por força do art. 67 do Código Penal.

6. ‘Mostra-se proporcional, conforme jurisprudência desta Corte, o patamar ideal de 1/12 para valoração da atenuante ou agravante preponderante’ (STJ, AgRg no HC n. 689.749/SP, relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região -, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021).

(...) 9. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para redimensionar as penas para 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 16 (dezesseis) dias-multa e 16 (dezesseis) dias-multa, mantidos os demais termos dos éditos de primeiro e segundo graus de jurisdição.”
(HC n. 596.233/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE. ELEMENTO IDÔNEO. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DE CRIANÇAS. PRECEDENTES. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PREPONDERANTE SOBRE A AGRAVANTE RELATIVA À MAIOR DE 60 (SESSENTA) ANOS. ART. 67 DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

III – Segunda fase da dosimetria da pena. Concurso entre atenuante e agravante. Ressalte-se que, ‘de acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, bem como a do Supremo Tribunal Federal, a confissão espontânea está ligada à personalidade do agente (EREsp n. 1.154.752/RS, Terceira Seção, Relator Ministro SEBASTIAO REIS JUNIOR, DJe 4/9/2012 e HC N. 101.909, Relator Ministro AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe 19/6/2012). Por sua vez, a agravante do art. 61, II, ‘h’, do CP diz respeito à circunstância subjetiva da vítima (HC n. 299.760/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 29/8/2016), não possuindo, portanto, nenhum elemento preponderante previsto no art. 67 do CP (motivos determinantes do crime, personalidade do agente e reincidência)’ (AgRg no REsp n. 1.864.871/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/5/2020).

IV - A par disso e considerando o preceituado no art. 67 do Código Penal, a diminuição operada pela atenuante da confissão espontânea deve prevalecer em relação à agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal. Agravo regimental parcialmente provido, a fim de redimensionar a pena do paciente em 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mantidos os demais termos da condenação.”
(AgRg no HC n. 665.374/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023).

Assim, no concurso entre uma atenuante preponderante e uma agravante não preeminente reduzo a pena de 1/12 (um doze avos), para fixar a pena provisória em 7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão.

Na 3ª fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, transforma-se a pena provisória em definitiva consistente em 7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão.

A Defensoria Pública não se insurgiu sobre a pena do homicídio qualificado, no entanto a analiso de ofício.

A pena-base foi devidamente fundamentada. Vejamos:

“Cediço que, em se tratando de crime com presença de múltiplas qualificadoras, somente uma poderá ser usada nesta condição, ao passo que as demais hão de ser eventualmente consideradas nas demais fases de dosimetria da pena, sendo que para a qualificadora do homicídio restou usada a do feminicídio (inciso VI).

A
culpabilidade
é acentuada, haja vista a audácia do acusado em adentrar a residência da vítima, e perpetrar os atos criminosos, revelada pela natureza, quantidade e localização das lesões provocadas na vítima que se encontrava descansando, conforme se evidencia do laudo pericial de necropsia (id. 46636193, p. 25/48), assim como ainda reprovável o ato cometido na presença do seu marido na residência, que havia sofrido recente AVC, merecendo valoração
negativa
. O réu possui
antecedentes criminais
(autos nº 5201-73.2008.811.0013) passíveis de valoração
negativa
. Com relação a
personalidade
não a como se aferir, portanto deixo de analisá-la. Mostra-se inadequada a
conduta socia
l do acusado, porquanto possui processo de execução penal em aberto, nos autos de nº 0023158-47.2013.8.11.0002, merecendo valoração negativa
[1]
. Os
motivos
e as
circunstâncias
do delito já figuram como qualificadoras e não poderão ser sopesados nesta fase de dosimetria. As
consequências
são as ordinárias do crime praticado contra a vida. Não há prova de que o
comportamento da vítima
tenha contribuído para o evento delituoso.

Por estas razões, constatando a existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, antecedentes, e conduta social), elevo a pena base e, assim, estabeleço-a em
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.” (sic)

Na 2ª fase, foram reconhecidas:
a)
a agravante do crime praticado por motivo torpe (art. 61, II, “a”, do CP), tendo em vista que o acusado, após consumado o delito de estupro, permaneceu na residência, desfrutando do seu sofrimento, vindo a matar;
b)
a agravante do crime praticado com emprego de asfixia (art. 61, II, “d”, do CP), conforme lesões demonstradas no laudo pericial de fls. ao redor do seu pescoço;
c)
a agravante do crime praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 61, II, “c”, do CP), tendo em vista que após cometer a conjunção carnal, a vítima restou completamente debilitada sem poder oferecer qualquer defesa;
d)
atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP).

Foi devidamente compensada a atenuante da confissão com a agravante do item “a” (motivo torpe), e, considerando as demais (2) agravantes, chegou-se à pena intermediária em 22 (vinte e dois) anos de reclusão.

Na 3ª fase, reconhecida a majorante do § 7º, inc. II (maior de 60 anos), aumentou-se a pena em 1/2, ou seja, na fração máxima sem nenhuma motivação concreta. Desse modo, reduzo, de ofício, a fração de aumento para 1/3 (um terço), totalizando 29 (vinte e nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a qual torno definitiva.

Face ao concurso material de crimes, somadas as penas totaliza-se 36 (trinta e seis) anos, 10 (dez) meses e 23 (vinte e três) dias.

Conserva-se o regime inicial fechado, nos termos do art.
33, §2º, “a”, do Código Penal.

À vista do exposto e, em consonância ao parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para redimensionar a pena do apelante do delito de estupro, tornando-a definitiva em 7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e, de ofício, redimensiono a pena do delito de homicídio qualificado para 29 (vinte e nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, que, somadas, nos termos do art. 69 do CP, perfazem o total 36 (trinta e seis) anos, 10 (dez) meses e 23 (vinte e três) dias, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024